Tribunal: STF
Processo: ARE 1333246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). TESE DE EXTENSÃO DO LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FLAGRADO COM A ARMA EM VIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Alega a defesa que, à época dos fatos, o acusado era mototaxista, pelo que entende que a motocicleta deve ser considera uma extensão de seu local de trabalho, pelo que requer a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido.
    2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que veículo utilizado como instrumento de ocupação não pode ser entendido analogamente como extensão do local de trabalho. O réu foi abordado por policiais, em via pública, dirigindo uma motocicleta, momento em que foi encontrado portando o armamento apreendido, qual seja, um revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) cápsulas intactas e não deflagradas.
    3. Diante desse contexto fático, configurado o crime previsto no art. 14 da Lei nº10.826/03, uma vez que a arma fora encontrada em via pública, mostrando-se impossível a desclassificação pleiteada.
    4. Recurso conhecido e improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente